Tribunal: TJDFT
Processo: 0735307-62.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RESPONSABILIDADE CIVIL POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Ação indenizatória fundada em alegada falha na prestação de serviços odontológicos, com condenação solidária ao pagamento de danos materiais e morais. As rés interpõem apelações visando o reconhecimento de ilegitimidade passiva, nulidade por cerceamento de defesa e improcedência dos pedidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a presença de legitimidade passiva da franqueadora, a existência de cerceamento de defesa e a caracterização de falha na prestação dos serviços odontológicos capaz de ensejar danos materiais e morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A relação jurídica é de consumo, e todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos decorrentes do serviço (CDC, art. 7o, p.u.). A franqueadora participa do empreendimento econômico, beneficiando-se da marca e da captação de clientela, o que sustenta sua legitimidade passiva.
4. A alegação de cerceamento de defesa não subsiste. O magistrado é o destinatário da prova e pode indeferir diligências reputadas desnecessárias à solução da controvérsia (CPC, art. 370). O laudo pericial, sua complementação e as manifestações técnicas são suficientes para formação do convencimento.
5. A responsabilidade dos fornecedores é objetiva (CDC, art. 14), e somente se afasta com prova de inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Ainda que aplicável o regime subjetivo ao profissional liberal (CDC, art. 14, §4o), o acervo probatório evidencia inadequação técnica e necessidade de retratamento, configurando culpa.
6. A ausência de exames adicionais não compromete as conclusões periciais, que apontam intercorrências compatíveis com falha técnica e necessidade de reabilitação corretiva, estabelecendo juízo de probabilidade qualificada quanto ao nexo causal.
7. Os danos materiais decorrem da necessidade comprovada de retratamento, sendo adequada a fixação pela média dos orçamentos apresentados.
8. O dano moral se caracteriza pela repercussão física e psíquica das intercorrências odontológicas, que superam meros aborrecimentos e violam direitos da personalidade. O valor fixado mostra-se proporcional, razoável e adequado às finalidades reparatória, preventiva e sancionatória.
9. Os critérios de atualização monetária e juros foram corretamente fixados, observada a aplicação do IPCA e da taxa SELIC conforme a natureza das verbas.
IV. DISPOSITIVO
10. Recursos conhecidos e desprovidos.
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 7o, p.u., 14, caput e §4o. CPC, art. 370. CC, art. 186, art. 187, art. 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.426.578/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3a Turma, j. 25.11.2014. TJDFT, APC 070650523.2025.8.07.0000, Rel(a). Renato Scussel, 2a Turma Cível, p. 30.05.2025. TJDFT, APC 070627553.2022.8.07.0010, Rel(a). Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, p. 21.01.2026.